Tribunal: STF
Processo: HC 69504
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-07-01
Data de publicação: 1992-07-01

Ementa:
HABEAS-CORPUS. "Reformatio in pejus".
          O Tribunal, ao julgar apelação interposta exclusivamente
pelo réu, agravou o regime inicial de cumprimento da pena de
semi-aberto para fechado, sem qualquer fundamentação. Configuração
da "reformatio in pejus".
          Habeas-corpus deferido.